Tribunal: TJDFT
Processo: 0711934-55.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711934-55.2022.8.07.0006 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Afonso Martins dos Santos Apelada: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Afonso Martins dos Santos (Id. 72474124) contra a sentença (Id. 72474122) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho por meio da qual o pedido foi julgado improcedente. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se a sociedade anônima Banco do Brasil S/A administrou corretamente a conta vinculada ao PASEP, atribuída à ora apelante, tendo observado, ou não, os índices de correção monetária e de juros aplicáveis ao saldo correspondente à aludida contribuição. O tema referido foi submetido à apreciação do Colendo Superior Tribunal de Justiça por meio da afetação à sistemática dos recursos repetitivos (tema no 1300), senão vejamos: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista.” Na ocasião a Colenda Corte Superior de Justiça determinou a suspensão do curso dos processos que tratam de demandas similares. No caso em deslinde, afigura-se perceptível que o demandante alegou a ocorrência de desfalques indevidos em sua conta individual vinculada ao PASEP, na petição inicial (Id. 72473764, fl. 11) e na réplica (Id. 72473798, fl. 10), bem como que o Juízo singular reconheceu, por meio da decisão saneadora (Id. 72474066, fl. 4), o tema como questão a ser examinada para a solução da controvérsia. Feitas essas considerações, com fundamento nas regras previstas nos artigos 313, inc. VIII, e 1037, inc. II, ambos do CPC, determino a suspensão do curso do presente processo até o julgamento do tema repetitivo no 1300 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 24 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator